Tribunal: TJMT
Processo: 0009035-05.2013.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009035-05.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KESSINES MAGALHAES CAETANO VIEIRA DE ARAUJO - CPF: 029.951.761-69 (APELADO), ALDINEIA APARECIDA FERNANDES DENICOLO - CPF: 932.582.321-72 (ADVOGADO), SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - CPF: 925.451.069-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR DÉBITO NÃO CONTRATADO E RECONHECIDO, CONSTANTE DE SERVIÇOS NÃO PRESTADO – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DANO “IN RE IPSA” – INEXISTÊNCIA DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO –VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO STJ – MATÉRIA PREQUESTIONADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não reconhecida, gera o dever de indenizar.
O dano afigura-se “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido
.

Valor arbitrado na sentença a título de danos morais, qual seja R$ 5.000,00 (cinco mil reais), encontra-se em consonância com os parâmetros adotados pelo STJ para hipóteses desse jaez.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OI S.A
., em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais no 0009035-05.2013.8.11.0015 Código 187761, julgou procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para confirmar a tutela antecipada concedida as fls. 74/76 e declarar a inexistência do débito referente a fatura de fl. 22, determinar a baixa definitiva da negativação as fl. 21 e condenar a requerida ao pagamento do Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação, e correção monetária da data do arbitramento
in causa
data da sentença, nos termos da sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ l.000,00 (mil reais).

Inconformada, a Apelante OI S.A. pede a reforma da sentença sob o argumento de que, ‘a autora solicitou linha fixa 35326425 (65F1526309) no plano PLANOS OI FALE & NAVEGUE que é ideal para quem usa o telefone fixo para fazer ligações e acessar a internet discada a qualquer horário ou dia da semana e a mesma tinha plena ciência do prazo de fidelização de 12 MESES. A cliente quando da celebração do contrato tinha plena ciência da de todas as tarifas aplicáveis e do custo de aquisição e instalação do serviço. Outrossim, em momento algum a autora comprova que houve cobrança em valor supostamente superior ao contratado. A autora certamente desistiu da contratação para tanto fez alegações que se quer comprovou. Por sua vez a empresa teve que arcar com todos os gastos necessários para o deslocamento até o local, técnico entre outros. Assim, as alegações genéricas da autora não restaram minimamente comprovadas nos autos, ônus que lhe incumbia.’.

Realça a inexistência de ato ilícito imputável apto a respaldar a reparação do dano moral. Esclarece, ainda, que agiu no estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular de um direito que lhe é reconhecido.

Alega que a Apelada não demonstrou o dano ou prejuízo sofrido.

Discorre, que o valor da indenização arbitrada viola expressamente os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade do não enriquecimento sem causa na condenação da indenização. Pleiteando que o valor seja minorado.

Requer seja dado provimento ao recurso ora interposto, para que seja integralmente reformada a r. sentença recorrida e julgados improcedentes os pedidos iniciais, invertendo-se, por conseguinte, os ônus de sucumbência, ou, eventualmente, caso assim não entendam os doutos julgadores, que seja reduzida a condenação imposta a título de danos morais. Caso não seja este o entendimento, o que não se espera, requer a apelante a drástica redução das desproporcionais verbas indenizatórias fixadas na r. sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por OI S.A., em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais no 0009035-05.2013.8.11.0015 Código 187761, julgou procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para confirmar a tutela antecipada concedida as fls. 74/76 e declarar a inexistência do débito referente a fatura de fl. 22, determinar a baixa definitiva da negativação as fl. 21 e condenar a requerida ao pagamento do Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação, e correção monetária da data do arbitramento in causa data da sentença, nos termos da sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ l.000,00 (mil reais).

O Apelado ajuizou a Ação declaratória de Inexistência de débito c/c Indenização por Danos Morais, pretendendo, liminarmente, a imediata exclusão de seu nome do rol dos inadimplentes, bem como, no mérito, que fossem reparados os danos morais causados pela parte recorrente.

Em sede de petição inicial, o Autor/apelado, apontou que a requerida OI S.A., inscreveu seu nome no rol dos maus pagadores, atinente a um débito relativo a taxa de instalação de internet que nem chegou a ser instalada diante do cancelamento no ato da visita, devida informação diversa ao lhe oferecido.

O recurso é tempestivo, uma vez que interposto dentro do prazo legal; sem contrarrazões.

Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso
,
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Pois bem
, a questão posta à apreciação pelo Apelante cinge-se em saber se o ato praticado é lícito e regular, e, reconhecido como tal, que seja isentada do dever de indenizar; caso contrário, que seja reduzido o quantum indenizatório.

O ponto nodal da querela submetida à apreciação é verificar a conduta do agente frente à regularidade e validade do ato.

A eventual relação contratual existente entre as partes decorre de um pedido de instação de internet que via call center foi informado um valor e no ato da instalação valor diverso, fazendo com que a autora no mesmo momento solicitasse o cancelamento, sendo-lhe gerado um suposto débito de instalação.

Diante desse eventual débito, houve a inscrição dos dados da Apelada no cadastro de maus pagadores.

A apelada alega que requereu de imediato sem a utilização e ou instalação da internet e telefone o cancelamento junto a apelante; no entanto, houve a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

Com efeito, não há nos autos qualquer documento hábil e idôneo que respalde a dívida cobrada, nem mesmo, qualquer documento assinado pelo Autor/Consumidora atestando, efetivamente, que o negócio efetivou-se.

Assim, a empresa apelante não procedeu com o necessário dever de cuidado

Ademais, compulsando os autos, constata-se que a apelante não comprovou que forneceu o serviço e sequer há prova de que o consumidor usufruiu tal serviço, tanto que não houve a cobrança de qualquer mensalidade, mas apenas e tão somente a cobrança da fatura de “habilitação” em discussão (fl. 22), o que evidencia a abusividade da sua cobrança e consequentemente a procedência dos pedidos da inicial.

Portanto, não há qualquer prova da origem e validade do negócio, bem como da cobrança e, respectivamente, que a inserção do nome da consumidora deu-se de forma regular.

Ademais,
as circunstâncias fáticas dos autos não dá azo à alegação de inexistência de fato ensejador da reparação de danos morais, uma vez que a negativação indevida, por si só, gera o dano moral “
in re ipsa
”.

Nesse sentido está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1.

Está

pacificado

nesta

eg.

Corte

que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura
dano in re ipsa
. 2.

É

pacífico

o

entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor

estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto nas hipóteses

em

que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se

dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no presente caso. 3. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgRg no AREsp 308136/SP
2013/0061441-0, Relator:
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Publicado no DJE 30/05/2016).

“
APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFONICA – AUSENCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO – SEGUNDO RECURSO IMPROVIDO. 1- O elemento crucial para entabular o negócio, qual seja, a vontade da parte titular, é desprezado pela prestadora de serviço de telefonia, pois não se tem notícia de mecanismo que comprove ter a recorrida, autorizado a habilitação da linha. 2- No respectivo caso trata-se de relação de consumo, cuja responsabilidade civil é objetiva, ou seja, não prescinde de comprovação de culpa, à luz do art. 14 do CDC. 3-Assim, levando em conta as particularidades do caso e respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais devem ser majorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4-Os juros de mora, nos termos da súmula 54 do STJ, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso. (Ap 102710/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTESTAÇÃO GENÉRICA E DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS – DESCUMPRIMENTO DOS ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA E DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL PRESUMIDO – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO PROCESSO E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Devem ser mantidas a declaração de inexistência de débito e a condenação a título de dano moral quando na petição inicial foram descritas cobranças indevidas e falhas na prestação do serviço, de modo que a inscrição da parte autora em órgão de proteção ao crédito em decorrência de suposto inadimplemento seja ilegítima, se a parte ré não impugna especificadamente tais fatos tampouco traz provas em sentido contrário aos autos. Inteligência dos arts. 131, 302, p. ú., e 333, I e II, todos do CPC, e de precedente do STJ. 2. A indenização por danos morais deve ser razoável, norteada pelas circunstâncias da causa e dos litigantes, ressarcindo os danos causados e punindo razoavelmente o infrator, com intuito também preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC, e do art. 5o, V e X, da CF. 3. Recursos desprovidos.”
(Ap 140561/2014, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 06/05/2015)

Outrossim, o pedido de reforma do ato sentencial, para reduzir o quantum indenizatório. Entendo que tal valor deve ser fixado analisando-se os abalos morais e/ou financeiros suportado pelo apelado, evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte requerida, a fim de coibir práticas dessa natureza.

Com efeito, o valor arbitrado pelo juízo a quo, a título de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado ao caso, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

Considera-se prequestionada a matéria para fins de eventuais recursos destinados às instâncias superiores.

Desse modo, conclui-se que a sentença recorrida não merece qualquer reprimenda.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020